Tribunal: TJDFT
Processo: 0057755-82.2011.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação (ID 38835857), o DISTRITO FEDERAL suscita preliminar de não conhecimento do apelo, sob o fundamento de que “não persiste interesse recursal para o executado/recorrente, uma vez que a sentença proferida foi a de extinção do processo de execução, mediante o pagamento do débito. Com o devido respeito, a lei não faz diferenciação, para fins de extinção da execução, fiscal ou comum, se o pagamento dar-se-á de forma espontânea ou compulsória (após a constrição judicial)”. Dito isso, INTIME-SE a apelante LGK ENGENHARIA LTDA para que se manifeste sobre a preliminar suscitada, bem como sobre o preenchimento do pressuposto de admissibilidade correspondente ao interesse recursal no julgamento do mérito deste apelo. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.